Tribunal: STF
Processo: ADI 7398
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE), com pedido de medida cautelar, contra o art. 28, §§ 1º e 2º da Lei Complementar Distrital n. 395/2001, com redação conferida pelo art. 1º, inciso V, da Lei Complementar nº 1.001/2022, cujo teor é o seguinte:  



    Art. 28. (...)



    § 1º As chefias das assessorias jurídico-legislativas das secretarias de Estado do Distrito Federal e dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas são exercidas, preferencialmente, por membros da carreira de Procurador do Distrito Federal e da carreira de Procurador de que trata a Lei Complementar nº 914, de 2 de setembro de 2016, sendo dispensada a cessão.



    § 2º A consultoria jurídica e o assessoramento aos órgãos e entidades que não dispuserem de assessoria jurídico-legislativa própria são prestados, preferencialmente, pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma do ato normativo previsto no art. 4º, XXVIII.  



    Alega a parte autora, em breve síntese, que as normas em comento atribuem a servidores alheios ao quadro da Procuradoria-Geral do Distrito Federal competências reservadas aos procuradores do Distrito Federal atinentes à representação judicial, ao assessoramento e à consultoria jurídica das Assessorias Técnico-Legislativas ou Jurídico Legislativas, o que violaria a Constituição Federal.



    Por meio da Petição nº 110738/2025, recebida na data de hoje, o Governador do Distrito Federal requereu, em sede de medida cautelar incidental, a suspensão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0712638-86.2022.8.07.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), até a apreciação de mérito da presente ação direta. 



    Relata que em 5/8/25, o Conselho Especial daquele Tribunal declarou a inconstitucionalidade da norma impugnada, “limitando a modulação de efeitos para preservar a validade dos atos praticados pelos servidores das AJLs até a data da publicação do acórdão regional”. Diz, ainda, que “a decisão está na eminência de ser publicada e entrar em vigor”, o que “impactará direta e imediatamente a atuação do Distrito Federal, não obstante a pendência de julgamento da mesma questão por este E. Supremo Tribunal Federal”.



    É o breve relato. Pondero e decido.



    Numa análise superficial, própria desta fase de cognição, parece-me preenchido o requisito do fumus boni iures. A decisão do TJDFT pela inconstitucionalidade da norma está alinhada à jurisprudência desta Corte. Todavia, a não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade destoa — e muito — do entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes, pelo qual se leva em consideração as dificuldades de ordem administrativa e financeiro-orçamentária enfrentadas pelo gestor público, de modo a não inviabilizar a continuidade dos serviços públicos.



    Também reputo suficientemente demonstrado o periculum in mora.  De acordo com o requerente, a inexistência de modulação dos efeitos implicará a necessidade de imediata implementação da decisão de inconstitucionalidade 



    “sem prazo razoável de transição ou adaptação, o que acarreta não apenas a descontinuidade dos serviços jurídicos prestados junto aos órgãos, autarquias e fundações do distrito Federal, como como também exige uma imediata e complexa readequação interna da distribuição de trabalho no âmbito da própria Procuradoria-Geral do Distrito Federal.



    É notório que o Poder Judiciário brasileiro vivencia uma aceleração sem precedentes na tramitação de processos, impulsionada pela adoção de tecnologias de inteligência artificial e pelo uso crescente das pautas virtuais. Como exemplo eloquente desse cenário, no Superior Tribunal de Justiça divulgou que, no ano de 2024, houve a prolação de mais de uma decisão por minuto.



    Nesse contexto, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora venha empreendendo contínuos esforços para acompanhar esse novo paradigma de celeridade, ainda enfrenta limitações de ordem orçamentária e estrutural. A despeito do aumento no provimento de cargos, persiste elevada carga de trabalho sobre os Procuradores ativos, diante da necessidade de conciliar temas de alta complexidade com demandas de elevado volume processual. 



    Em relação às Assessorias Jurídico-Legislativas, impende salientar o clima de instabilidade institucional que atualmente se estabelece quanto à higidez dos atos praticados pelos seus atuais ocupantes não pertencentes à carreira. A drástica inflexão de entendimento promovida pelo E. TJDFT – que antes havia negado provimento ao pedido cautelar do autor -, ao declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas, compromete a continuidade da atuação administrativa, à medida que a simples substituição dos atuais ocupantes, alguns com vários anos de atuação, por Procuradores do Distrito Federal não garante, por si, a imediata estabilidade institucional das funções desempenhadas. Isso porque a completa adaptação funcional ao exercício de tais atribuições exige período razoável de ambientação à rotina administrativa e aos processos decisórios dos órgãos de atuação.



    Ressalte-se, por oportuno, que aproximadamente um terço da carreira é composta por membros em estágio probatório. Sem prejuízo da reconhecida capacidade técnica desse grupo, a designação de Procuradores ainda em fase de formação institucional para cargos comissionados de alta complexidade e forte exposição político-administrativa suscita ponderações relevantes, sobretudo quanto à preservação da autonomia técnica.”



     



    Nesse cenário, tendo em vista a necessidade de se preservar a prestação dos serviços públicos essenciais e a continuidade da atividade administrativa com eficiência, defiro o requerimento formulado pelo Governador do Distrito Federal para suspender a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0712638-86.2022.8.07.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), até o julgamento da presente ação direta.



    Assino ao Governador do Distrito Federal o prazo impreterível de 15 (quinze) dias para que junte aos autos cronograma de substituição dos cargos em comissão por servidores de carreira. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente